Tribunal: TJDFT
Processo: 0707144-66.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0707144-66.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JULLIANA ALVES ROCHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro o pedido formulado na petição de ID 18267034, haja vista este feito tratar de matéria distinta da UNJ 0701020-81.2020.8.07.9000. Ante o exposto, revogo a decisão de ID 17988008, voltando o processo ao seu curso. Intimem-se. Após, voltem-me concluso. Brasília/DF, 1 de agosto de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator